Tribunal: TJSP
Processo: 1501065-09.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Crime ambiental – Artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.605/98 – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Palavras dos guardas municipais – Validade – Pesca com utilização de petrecho e método não permitidos – Sentença acertada e mantida – Dosimetria penal – RECURSO NÃO PROVIDO.